Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714683-17.2023.8.07.0004 RECORRENTE: KAUAN MATEUS SILVA AQUINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DUAS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, § 1o, inciso II, c/c artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i. saber se cabe a fixação da pena no mínimo legal: e, ii. Saber se a pena de proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na segunda-fase, da dosimetria da pena, existindo duas agravantes, a reincidência e a falta de permissão para dirigir do art. 298, inciso III, do CTB (sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação) e uma atenuante, relativa à confissão espontânea, após as devidas compensações, remanesce o aumento da fração em 1/6, sobre a pena-base. 4. A manutenção da suspensão/proibição de 3 (três) meses para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, porque se mostra mínima e proporcional considerando as duas infrações gravíssimas cometidas pelo apelante, não deve ser afastada e nem diminuída. IV. DISPOSITIVO 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente insurge-se contra a decisão que manteve a sua condenação pelo crime de embriaguez ao volante. Deixa de apontar os dispositivos legais supostamente violados e discorre sobre fatos alheios à presente lide. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023